Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0719390-16.2018.8.07.0000 AUTOR: ELENILDO DA CONCEICAO RÉU: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por ELENILDO DA CONCEICAO em desfavor de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO, visando à rescisão de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião, nos autos de no 2013 12 1 006729-9 (processo eletrônico no 0006559-14.2013.8.07.0012), bem como o novo julgamento da lide, com fundamento no artigo 966, incisos IV, V e VI do CPC/15. Em sua petição inicial inicialmente aduz ser parte legítima para a lide, na medida em que é terceiro interessado atingido pelos efeitos da sentença rescindenda. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, com a conseqüente dispensa do recolhimento do depósito prévio. Informa que a sentença também foi objeto da Ação Rescisória de no. 0714180-18.2017.8.07.0000, no entanto, ela tinha causa de pedir e autores diversos. Narra que, na origem, a ora requerida ajuizara ação de reintegração de posse da chácara 17, do Morro da Cruz, São Sebastião/DF, em desfavor de Claudimiro Venâncio e Almiro Venâncio, posteriormente tendo sido incluídas outras partes no polo passivo, por também encontrarem-se residindo na área. Discorre sobre os fundamentos para rescisão do julgado. Aponta ofensa à coisa julgada, nulidade do processo por não ter sido citado na ação possessória, ausência de intervenção do Ministério Público e "falsidade testemunhal". Ampara seu pedido no artigo 966, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil. Postulou, liminarmente, a suspensão da eficácia da sentença rescindenda e, no mérito, a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de São Sebastião, “com a desconstituição da coisa julgada”. O pedido liminar foi indeferido. Concedida a gratuidade de justiça na decisão de Num. 6326551, razão pela qual a presente ação rescisória prescinde da comprovação do depósito de que trata o art. 968, inc. II, do CPC. Contra a decisão de indeferimento da liminar o requerente interpôs agravo interno (Num. 6691232), na qual requereu a reconsideração da decisão ou a remessa ao Colegiado. Afirma que não foram apreciados todos os elementos de prova, em especial a ofensa a coisa julgada. A requerida foi citada, no entanto, não apresentou resposta à ação rescisória nem contrarrazões ao agravo interno (Num. 6727002). Em consequência, foi decretada a revelia (Num. 11727109). O requerente apresentou razões finais (Num. 12168728), na qual reitera o pedido de procedência da ação rescisória. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela intimação do Distrito Federal para informar se tem interesse em integrar a lide, bem como relatar quais foram os atos praticados visando à retomada do imóvel, a correção do parcelamento irregular do solo e da construção de edificações sem licenciamento, bem como da existência de processo de regularização da situação jurídica dos atuais moradores (Num. 12994998). O Distrito Federal pede o ingresso como interveniente anômalo (artigo 5o, §1o, da Lei 9469/97) (Num. 13440691). A TERRACAP informou ter interesse no feito, uma vez que o imóvel é de sua propriedade, conforme matrícula 109002 do Cartório do 2o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Num. 14157854). O Distrito Federal foi admitido como interveniente, nos termos do artigo 5o, da Lei 9468/97 e a TERRACAP como terceiro interessado (Num. 14810524). A TERRACAP informou que não vai apresentar resposta, uma vez que ajuizará ação reivindicatória (Num. 15207772). Brevemente relatado, decido. Conforme relatado, ELENILDO DA CONCEICAO ajuizou Ação Rescisória em desfavor de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO, com o propósito de desconstituir a sentença proferida em Ação Possessória (Reintegração de Posse), em que esta demandou contra Claudimiro Venâncio e Almiro Venâncio (posteriormente tendo sido incluídas outras partes no pólo passivo, por também encontrarem-se residindo na área disputada). A ré nesta ação sagrou-se vencedora na possessória. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por terceiro interessado, possibilidade legalmente prevista no artigo 967, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, inegável a legitimidade ativa do autor, uma vez demonstrado seu interesse jurídico, porquanto também é um dos ocupantes da área e afirma, nesta ação, não ter sido citado, como seria necessário, segundo entende, além de apontar ofensa à coisa julgada, ausência de intervenção do Ministério Público, e "falsidade testemunhal". Ocorre que, em termos processuais, não possível promover-se a rescisão do julgado somente para a autora da ação possessória. O provimento judicial aqui postulado, logicamente, enseja efeitos também para os réus daquela ação. Ou seja, trata-se de hipótese de litisconsórcio necessário, pois a eficácia da decisão aqui buscada depende da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, do Código de Processo Civil). Corroborando o entendimento confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO ORIGINÁRIA. LEGITIMIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. A rigidez da observância do prequestionamento deve ser flexibilizada nos casos em que o terceiro interessado busca, via recurso especial, insurgir-se contra ausência da sua citação como litisconsorte necessário. Precedentes do STJ e do STF. 2. Em se tratando de ação rescisória, a demanda deve ser proposta contra todos que participaram da ação originária, uma vez que a decisão a ser proferida atingirá a todos indistintamente. 3. Ausente a citação de todos os que compunham o litisconsórcio no pólo ativo da ação de conhecimento, imperiosa é a decretação da nulidade de toda marcha processual no bojo da ação rescisória. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 676.159/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 17/03/2008) AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. RÉ DA AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O artigo 487, II, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 967, II, do CPC/2015), vigente à época da propositura da ação rescisória, previa expressamente a legitimidade ativa do terceiro interessado. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 114 do Código de Processo Civil de 2015), há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 3. Tratando-se de pedido de rescisão de sentença proferida em ação anulatória, tanto a autora quanto a ré da ação original devem integrar o polo passivo da ação rescisória. 4. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo suscitada de ofício acolhida. Conversão do feito em diligência, a fim de oportunizar à parte autora o saneamento do vício, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. (Acórdão 1000412, 20150020263217ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2017, publicado no DJE: 16/3/2017. Pág.: 326/332) Portanto, para o feito prosseguir validamente impõe-se que o autor desta ação rescisória promova a citação das pessoas que figuraram no pólo passivo da ação onde se deu a sentença a ser rescindida. Diante do exposto, concedo ao autor desta rescisória o prazo de 30 (trinta) dias para emendar o pólo passivo e promover a citação dos réus que figuraram na Ação de Reintegração de posse no 2013.12.1.006729-9. Intimem-se as partes, os intervenientes (Distrito Federal e Terracap), bem como a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator